Tribunal: TJBA
Processo: 8141398-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141398-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ABRAAO BARBOSA DA SILVA, VICTOR FABIANO NASCIMENTO DE ANDRADE

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. CONDICIONAMENTO À CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, INCISO I, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.

I - A negativa de entrega de chaves de imóvel condicionado à assinatura de termo de confissão de dívida configura prática abusiva e violadora da boa-fé objetiva.

II - A jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de frustração de expectativa de posse de bem essencial, como a moradia.

III - Manutenção da sentença que se alinha à legislação consumerista e à jurisprudência sobre o tema.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8141398-72.2023.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador,

em que figuram como
Apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A e como
Apelado
JEFERSON DA SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA